Tribunal: TJMT
Processo: 1039638-82.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039638-82.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fiscalização, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INADMISSÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO POR VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 300 UPF/MT. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DISTINÇÃO ENTRE RECEBIMENTO DO RECURSO E COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva parcial da segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1039638-82.2021.8.11.0041, a qual determinou o recebimento, processamento e encaminhamento de recursos voluntários administrativos anteriormente recusados pela Administração Tributária estadual, sob o fundamento de que o crédito tributário discutido era inferior a 300 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional a recusa de recebimento de recurso voluntário administrativo fundada exclusivamente no valor do crédito tributário controvertido, inferior ao piso normativo previsto na legislação estadual; e (ii) saber se a insurgência do ente estatal, fundada na distinção entre admissibilidade recursal e competência do órgão julgador administrativo, é apta a afastar o fundamento central da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O cerne da controvérsia não reside na definição do órgão competente para julgamento do recurso administrativo, mas na própria negativa de recebimento do apelo administrativo por critério exclusivamente econômico, o que representa restrição ao núcleo essencial do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo.

4. O art. 5º, LV, da CF/1988 assegura, no âmbito judicial e administrativo, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, de modo que a liberdade de conformação legislativa do Estado para disciplinar o procedimento não autoriza a supressão do acesso à instância revisora por fundamento meramente patrimonial.

5. O valor do crédito tributário não constitui critério materialmente idôneo para aferir a relevância jurídica da controvérsia, a consistência da tese defensiva ou a necessidade de revisão da decisão administrativa, razão pela qual a vedação absoluta ao recurso revela-se desproporcional e ofensiva à isonomia entre contribuintes em situação jurídica equivalente.

6. Os precedentes invocados pelo agravante, voltados à licitude do julgamento monocrático ou à repartição interna de competência, não infirmam a ratio decidendi adotada, pois dizem respeito a hipóteses em que o recurso foi admitido e processado, ao passo que, na espécie, houve supressão do próprio acesso recursal.

7. A decisão agravada harmoniza-se com a orientação jurisprudencial que repele a inadmissão de recurso administrativo tributário fundada em valor de alçada, por incompatibilidade com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não configurando ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas legítimo controle jurisdicional de legalidade e constitucionalidade do ato coator.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É inconstitucional e ilegal a recusa de recebimento de recurso voluntário administrativo tributário fundada exclusivamente no valor do crédito tributário discutido, por violar o art. 5º, LV, da CF/1988. 2. A distinção entre competência para julgamento e admissibilidade recursal não legitima ato administrativo que suprime o próprio acesso do contribuinte à instância revisora.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível/Remessa Necessária oriunda do Mandado de Segurança nº 1039638-82.2021.8.11.0041, impetrado por MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao confundir a questão da admissibilidade do recurso administrativo com a definição da competência para seu julgamento. Argumenta que a legislação estadual estabelece critérios objetivos de alçada para definição entre julgamento monocrático e colegiado, sendo legítima tal sistemática, à luz da competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da Constituição Federal.

Defende, ainda, que, mesmo que se admita o processamento do recurso administrativo, não seria possível determinar seu encaminhamento ao Conselho de Contribuintes Pleno quando não atingido o valor mínimo legal, sob pena de indevida intervenção judicial na organização administrativa.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações genéricas e dissociadas do caso concreto.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a controvérsia dos autos diz respeito à inadmissibilidade de recurso administrativo com base em critério exclusivamente econômico, o que configuraria afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e isonomia, reiterando a correção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença concessiva parcial da segurança, proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1039638-82.2021.8.11.0041.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da recusa, pela Administração Tributária estadual, de recebimento de recursos voluntários administrativos fundada exclusivamente no valor do crédito tributário discutido, inferior ao patamar de 300 UPF/MT, bem como à análise da insurgência recursal que sustenta haver equívoco da decisão agravada ao confundir a admissibilidade do recurso administrativo com a competência para seu julgamento.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em erro jurídico relevante, porquanto a legislação estadual distinguiria, de um lado, o cabimento e processamento do recurso administrativo e, de outro, a competência para seu julgamento, reservando ao Conselho de Contribuintes Pleno apenas as hipóteses em que o crédito tributário seja igual ou superior a 10.000 UPF/MT.

Argumenta, ainda, que a sistemática de julgamento monocrático em causas de menor expressão econômica não afronta o contraditório nem a ampla defesa, antes representa exercício legítimo da competência legislativa concorrente dos Estados para disciplinar a matéria tributária e o procedimento administrativo correspondente.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais ora se agregam as considerações que seguem.

Desde logo, impõe-se delimitar com precisão o objeto da controvérsia, para evitar o deslocamento argumentativo promovido pela parte agravante. O ponto nuclear dos autos não reside, ao menos não em primeiro plano, na definição de qual órgão administrativo seria competente para o julgamento do recurso voluntário, se monocrático ou colegiado.

O núcleo da controvérsia é anterior e mais sensível: trata-se de saber se a Administração pode, sem afronta às garantias constitucionais do processo administrativo, recusar o próprio recebimento do recurso com fundamento exclusivo no valor econômico da exigência tributária.

Nesse sentido, conforme documentado nos autos, os recursos voluntários da impetrante não foram recebidos sob a motivação expressa de que “
não cabe Recurso Voluntário contra decisão da qual resulte a exigência do crédito tributário em montante inferior a 300 UPF/MT
” (Id. 318562957), com base no art. 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS/MT, c/c art. 47, § 1º, da Lei Estadual n.º 11.329/2021.

A decisão monocrática, por isso, examinou precisamente a constitucionalidade dessa barreira de acesso ao grau recursal administrativo, concluindo que tal restrição viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

É nesse ponto que a insurgência recursal falha. O agravante dedica seus esforços a demonstrar a licitude do critério legal de definição da competência para julgamento monocrático ou colegiado, especialmente a partir do patamar de 10.000 UPF/MT, mas não consegue infirmar a razão decisiva da decisão agravada, qual seja, a inconstitucionalidade da negativa de recebimento do recurso por motivo exclusivamente econômico.

Em outras palavras, o recurso busca defender a estrutura de julgamento administrativo, quando o ato impugnado nos autos diz respeito, antes de tudo, à supressão do próprio acesso à instância revisora.

Essa distinção não é meramente retórica. Ela é juridicamente determinante.

A Constituição da República, em seu art. 5º, LV, assegura, de forma expressa, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, “com os meios e recursos a ela inerentes”. Não se trata, pois, de garantia reduzida a uma defesa formal ou simbólica. O texto constitucional incorpora ao devido processo legal administrativo a possibilidade de utilização dos instrumentos recursais que concretizam a revisibilidade dos atos estatais e a fiscalização interna da própria atividade administrativa.

É certo que a Constituição não impõe, em abstrato, uma conformação única e rígida para todos os regimes recursais administrativos. Também é correto afirmar que o legislador pode disciplinar procedimentos, estabelecer competências e estruturar, de modo racional, os órgãos julgadores da Administração.

Todavia, essa liberdade conformativa não é absoluta. Ela encontra limite intransponível no núcleo essencial das garantias fundamentais. O que se admite é a organização do procedimento; o que não se tolera é a aniquilação do direito de recorrer por critério puramente patrimonial.

A restrição imposta no caso concreto não se mostra constitucionalmente idônea. O valor do crédito tributário, por si só, não constitui parâmetro apto a medir a densidade jurídica da controvérsia, a relevância institucional da tese defensiva ou a necessidade de revisão da decisão administrativa anterior. Questões tributárias de reduzido valor podem conter elevada complexidade interpretativa, discutir a validade de atos normativos, envolver teses repetitivas ou afetar significativamente a atividade econômica do contribuinte. Do mesmo modo, exigências de valor mais elevado podem versar matéria simples e consolidada. O critério econômico, portanto, não guarda relação necessária com a legitimidade ou com a qualidade da pretensão recursal.

Também sob a ótica da proporcionalidade a restrição não se sustenta. A Administração, evidentemente, pode buscar racionalidade e eficiência em sua atuação. Pode instituir fluxos procedimentais diferenciados, estabelecer processamento mais célere para controvérsias de menor expressão econômica e mesmo prever formas simplificadas de julgamento, desde que preserve o contraditório substancial. O que não pode é converter a busca por economia administrativa em fundamento para impedir, de maneira absoluta, o exame do recurso. Entre a total supressão da via recursal e a adoção de mecanismos menos gravosos de gestão processual, a escolha administrativa recaiu justamente sobre a medida mais restritiva e menos compatível com o sistema constitucional.

A ofensa à isonomia é igualmente perceptível. A norma, tal como aplicada, cria distinção entre contribuintes em situação jurídica substancialmente equivalente, diferenciando-os apenas em razão do montante do débito discutido. Com isso, permite que alguns tenham acesso à revisão administrativa, enquanto outros são privados dessa garantia, não porque sua tese seja menos consistente, menos relevante ou menos plausível, mas apenas porque o valor do crédito é inferior ao piso normativo.

A desigualdade instaurada é arbitrária, pois não se funda em elemento materialmente relacionado ao exercício do direito de defesa.

A argumentação do agravante, ademais, não supera a moldura fática efetivamente delineada nos autos. Isso porque os precedentes por ele invocados, voltados à licitude do julgamento monocrático em determinadas hipóteses, não afastam a ratio decidendi da decisão recorrida.

Tais precedentes podem, em tese, ter pertinência quando o recurso é efetivamente conhecido e processado, discutindo-se apenas qual órgão deverá apreciá-lo. Aqui, porém, a situação é anterior: o recurso sequer foi admitido. Há, portanto, nítida hipótese de distinção. Não se examina, primariamente, a validade do julgamento monocrático; examina-se a constitucionalidade da interdição recursal fundada em valor de alçada.

Neste sentido, os órgãos fracionários deste Sodalício têm aplicado o posicionamento de forma análoga a situação ora apresentada, conforme os seguintes precedentes:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO PELO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora a submissão do recurso administrativo da impetrante à apreciação do Conselho de Contribuintes. 2. A decisão recorrida baseou-se no entendimento de que a restrição de acesso ao duplo grau de jurisdição em razão do valor do crédito tributário afronta os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, em

consonância com a Súmula 509 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a limitação do direito ao recurso administrativo em razão do valor do crédito tributário impugnado viola o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. III. Razões de decidir 4. A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos e judiciais (art. 5º, LV). 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal reconhece a ilegalidade da restrição de recurso administrativo por critério de valor do crédito tributário, por configurar violação ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa. 6. A norma estadual que limita o direito ao recurso administrativo por valor de alçada contraria o entendimento consolidado na Súmula 509 do STJ. 7. Diante disso, a decisão recorrida está alinhada com os precedentes deste Tribunal e do STJ, devendo ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É ilegal e inconstitucional a restrição do direito ao recurso administrativo em razão do valor do crédito tributário impugnado, por violar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”.

(TJ/MT. N.U 1036220-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta alegação incabível em sede de Mandado de Segurança.

(TJ/MT. N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18.3.2019, Publicado no DJE 27.3.2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – ART. 1.031, § 1.º, INCISO I, DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado viola o princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(TJ/MT. N.U 1023932-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

As contrarrazões bem evidenciam esse ponto ao sustentar que o agravo interno não enfrenta, de modo frontal, o fundamento central da decisão agravada, pois desloca a discussão da inadmissibilidade recursal para a competência administrativa de julgamento. Embora se possa, em linha estritamente processual, cogitar da incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC, diante da exigência de impugnação específica, a solução mais segura, no caso, é conhecer do agravo interno e rejeitá-lo no mérito, justamente para explicitar, de maneira exauriente, a improcedência das razões expendidas pelo ente estatal.

E assim o faço porque, mesmo superada a objeção preliminar, o recurso não prospera.

A decisão monocrática agravada apreciou a matéria em consonância com a orientação constitucional aplicável ao processo administrativo e com a premissa de que o recurso não se qualifica como favor legal, mas como projeção concreta da ampla defesa.

Ao manter a sentença que determinou o recebimento, processamento e encaminhamento dos recursos voluntários administrativos, afastou óbice incompatível com o art. 5º, LV, da Constituição Federal. Não houve, nisso, indevida ingerência judicial na discricionariedade administrativa, mas simples controle de legalidade e de constitucionalidade sobre ato que restringiu direito processual fundamental.

Também não procede a alegação de que o pronunciamento judicial teria alterado arbitrariamente a competência administrativa. Isso porque a premissa do julgado foi a de restabelecer o curso regular do procedimento, removendo a barreira de inadmissibilidade reputada ilegítima. Ainda que subsistisse debate residual acerca do órgão competente para a apreciação do recurso, tal questão não teria o condão de legitimar o ato originário de não recebimento. Primeiro, porque a Administração não pode valer-se de eventual discussão sobre competência para justificar a supressão do acesso recursal; segundo, porque a tutela mandamental, no caso, foi construída justamente para restaurar a legalidade vulnerada pelo ato coator.

Desta forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o agravo interno não desconstitui o fundamento central da decisão agravada. Ao contrário, confirma, por via oblíqua, a impropriedade do ato administrativo impugnado, ao insistir em equiparar restrição de acesso ao recurso com mera disciplina de competência interna. São fenômenos distintos. O primeiro compromete o núcleo do direito de defesa; o segundo, quando legítimo, apenas organiza o modo de exercício desse direito. O caso dos autos se situa inequivocamente no primeiro campo.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento jurisprudencial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026